Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-43.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. TESTE DO ETILÔMETRO. DISPENSABILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. O crime de embriaguez ao volante é espécie de delito formal e de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada após a ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dispensando a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada ou a existência de efetivo dano à incolumidade pública. Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool. A constatação do estado de embriaguez, para caracterização do tipo previsto no artigo 306, da Lei 9.503/1997, pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, dispensando-se a obrigatoriedade de realização do teste de etilômetro. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal.